Tribunal: TJDFT
Processo: 0723711-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723711-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS APELADO: FABIO MEIRELES LOUZADA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS em face de sentença (id. 23201747) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0723711-23.2020.8.07.0001, acolheu a impugnação apresentada pelo executado/apelado FÁBIO MEIRELES LOUZADA para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença e, por conseguinte, decretar a extinção do feito. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 23201766). O apelante, em síntese, esclarece que tramitou na origem, perante a 2a Vara Cível de Brasília, ação de rescisão contratual movida pelo ora apelado FÁBIO MEIRELES LOUZADA (processo no 0728313-62.2017.8.07.0001). Acrescenta que a matéria de fundo tratada no referido processo referiu-se a um contrato de compra e venda tendo por objeto um terreno localizado no Conjunto 06, Lote 01, Bonsucesso, São Sebastião – Brasília/DF. Prossegue aduzindo que o apelado recebeu do apelante bens e valores a título de pagamento pela aquisição do mencionado terreno, tendo sido atribuído a cada um desses bens um determinado valor econômico, conforme cláusula contratual. Argumenta que, com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo movido pelo ora apelado, este deu início ao cumprimento de sentença, objetivando a imissão na posse do terreno, sem, contudo, fazer qualquer menção a devolução dos bens que recebeu. Afirma o apelante que, ao postular a restituição dos bens e valores que entregou ao apelado, o juízo do processo de rescisão contratual determinou que o ora recorrente deflagrasse, em autos próprios, o cumprimento de sentença em desfavor do apelado FÁBIO. Sustenta que, por consequência lógica da sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes, deveriam estas retornarem ao estado inicial, cumprindo ao ora apelante restituir o imóvel ao ora apelado, o qual, por sua vez, deveria restituir ao recorrente os bens e valores que recebeu por força do vínculo rescindido. Pondera, no entanto, que o juízo da ação de rescisão contratual, na fase de cumprimento de sentença iniciada pelo ora apelado, extinguiu o feito por ter sido alcançada a satisfação da pretensão executiva deflagrada (imissão na posse). De outro lado, alega que, não obstante o juízo daquela demanda tenha determinado ao ora apelante a deflagração, em autos próprios, do cumprimento de sentença em desfavor do apelado, acabou o d. Magistrado sentenciante, nos presentes autos, colocando fim ao cumprimento sem apreciação do “mérito”. Reforça que o presente cumprimento de sentença decorreu da própria determinação do juízo. Além do mais, teria o ilustre Juiz de primeiro grau considerado prejudicado o pedido de urgência em que se buscava a penhora do único bem do executado. Nesses termos, em linhas gerais, o apelante requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da sentença recorrida, determinando-se, em consequência, o prosseguimento do cumprimento de sentença, de forma provisória, com a análise dos pedidos constantes na petição de id. 74444785. No mérito, requer o provimento do recurso, de modo que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, para que, ao final, o apelado devolva ao apelante os bens, ou valores correspondentes, recebidos por força da avença rescindida. Preparo (id. 23201773). É o relatório. DECIDO. A parte recorrente fundamenta o seu pedido de efeito suspensivo no art. 1.012, §4o, do CPC, que assim dispõe: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nota-se, de início, que a sentença recorrida não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 1.012, §1o, do CPC, já que o d. Sentenciante se limitou a decretar a extinção do cumprimento de sentença. Logo, o efeito suspensivo, no caso, é aquele decorrente da própria lei, a teor do disposto no caput do mencionado art. 1.012 do CPC. De qualquer modo, ainda que, da interpretação do conjunto da postulação (art. 322, §1o, CPC) extraia-se a intenção do apelante na obtenção do efeito suspensivo ativo, ou da antecipação da tutela recursal, consistente, dentre outros, na penhora do imóvel objeto dos autos, observo que não estão presentes os requisitos para tal finalidade. Isso porque, a concessão dos efeitos da antecipação de tutela está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Ainda mais em se tratando de antecipação em sede de recurso de apelação, o nível de probabilidade do direito invocado pelo recorrente deve, ainda mais, estar muito bem demonstrada. Ocorre, no entanto, que, ao menos em um juízo incipiente e próprio deste momento processual, não identifico a plausibilidade nas argumentações do recorrente. O apelante, em síntese, defende que a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (feito no 0728313-62) determinou o retorno das partes ao estado inicial, o que, segundo entende, permitiria o respectivo cumprimento por ambas as partes. Dito de outra forma, poderia o autor naquela ação postular, tal como fez, a imissão na posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda, ao mesmo tempo em que o réu naquela ação (ora apelante), teria o direito de requerer a devolução dos bens e valores dados em pagamento. A irresignação do apelante repousa, ao que parece, justamente no fato de que, enquanto o apelado logrou êxito no cumprimento de sentença por ele instaurado nos próprios autos da ação de rescisão contratual (imissão na posse), o mesmo não conseguiu o recorrente nestes autos, cujo cumprimento, por meio da sentença ora recorrida, foi extinto por entender o juízo pela sua nulidade, sob o fundamento de que “a Sentença não constitui título executivo em seu favor (...)” (id. 23201747 – p. 2). Em que pese a irresignação do apelante, certo é que, neste juízo de cognição superficial, não é possível permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, pois, em princípio, o título judicial em discussão não tratou dos bens e valores que, supostamente, deveriam ser devolvidos pelo apelado em favor do apelante, ou seja, a sentença não constitui, prima facie, título executivo em favor do ora apelante. A propósito, cito a parte dispositiva da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual (feito no 0728313-62.2017.8.07.0001): Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS para: 1) DECLARAR resolvido o contrato de compra e venda entabulado pelas partes (ID 10178429), que tem por objeto o imóvel indicado na inicial, por culpa do requerido; e para 2) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 162 mil (cento e sessenta e dois mil reais), o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do inadimplemento contratual. Neste particular, RESOLVO A LIDE, com análise parcial do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (...) Sendo assim, a tese deduzida pelo apelante, no sentido de que a resolução do contrato, naturalmente, implicaria a obrigação de o apelado devolver valores e bens recebidos por ocasião do negócio jurídico, a despeito de a sentença não mencionar tal fato expressamente, demanda uma análise mais aprofundada a ser realizada no momento oportuno, ou seja, quando do julgamento de mérito do apelo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos para apreciação do recurso de apelação. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora